Tribunal: TJES
Processo: 5000202-46.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-46.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES
IMPETRADO: MM JUIZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000202-46.2020.8.08.9101

IMPETRANTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível De Vila Velha, cuja decisão indeferiu o pedido de aplicação de multa diária por descumprimento de determinação judicial de retirada do nome da impetrante dos órgãos de proteção ao crédito.

Liminar indeferida (ID 861237).

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus
não merece ter a segurança concedida.

O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, destinado à proteção dos cidadãos em face de atos abusivos e ilegais do Poder Público.

No que diz respeito ao seu cabimento contra ato judicial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento pela necessidade da demonstração de que a decisão é teratológica, seja por abuso de poder ou por ilegalidade (AgRg no RMS 46.513/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Outrossim, não vislumbro no caso em análise qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Explico.

A irresignação da impetrante diz respeito ao fato de que o Juízo do 1º Juizado Especial Cível determinou a intimação do Plano de Saúde para proceder à retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e, indeferiu, no primeiro momento, a aplicação de multa diária relativa à obrigação de fazer.

O Código de Processo Civil prevê a
possibilidade
de o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.
Nesse sentido, entendo que o Magistrado agiu conforme preceitua o CPC, na medida em que esta é uma faculdade concedida ao magistrado de aplicar ou não a multa, conforme análise do caso concreto.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Eventual descontentamento a respeito da não aplicação da multa, deve ser resolvido exclusivamente por meio recursal, não sendo o Mandado de Segurança instrumento adequado para tanto.

Ademais, compulsando os autos processuais do processo de origem (0011545-24.2019.8.08.05454), noto que o magistrado proferiu o seguinte despacho (evento 107.1) em 17 de outubro de 2022:

A parte autora pugnou pela aplicação de multa diária em razão do descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Para tanto esclareceu que a requerida foi intimada da Sentença em 25/04/2020 e o transito em julgado ocorreu em 20/05/2020. Apresentou comprovante de negativação (item nº 49) em 09/09/2020, de vencimento em 15/08/2017, contrato 0001085675, no valor de R$ 221,08, incluso em 12/11/2017 por Affix Benefícios. Tal negativação é exatamente a constante na inicial e debatida nesses autos (vide número do contrato e vencimento).

Contudo, após ser determinada a baixa na negativação, o SPC informou (item º 69) que não contavam quaisquer informações incluídas pelos credores Affix administradora de Benefícios, nos órgãos de negativação. Constando apenas protesto em 06/01/2020 no valor de R$ 980,49. Tal valor e data não são objeto dos presentes autos.

Deste modo, objetivando a busca da verdade real, oficie-se ao SPC e SERASA para esclarecerem a veracidade/existência da negativação apresentada no item nº 49. Caso positivo, deverão informar a data da retirada.

O Mandado de Segurança tem a função de garantir o direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, e por isso não pode ser usado como substitutivo de recurso, como no caso dos autos. Entendo
que não houve obstrução de direito líquido e certo do ora impetrante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 14, inciso III da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, INDEFIRO A SEGURANÇA,
POR NÃO RECONHECER A VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, MANTENDO INCÓLUME O DECISUM ATACADO PELO PRESENTE MANDAMUS.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.